Tribunal: STF
Processo: RE 256086
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   Público. Vencimentos. Reajuste de 28,86%. Isonomia entre civis e
   militares. Compensação. Possibilidade. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.